Tribunal: STF
Processo: RE 115341
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA.
ANULAÇÃO, PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO, DO PROCESSO-CRIME A PARTIR DO
INTERROGATORIO, TENDO EM VISTA QUE O APELANTE - MENOR DE 21 ANOS -
FORA OUVIDO EM JUÍZO SEM A PRESENCA DE CURADOR OU MESMO DEFENSOR
DATIVO.
- AINDA QUANDO AFASTADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, A AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL (ART. 563 DO CPP) E A
INDEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (HIPÓTESES
DESSEMELHANTES), NOS TERMOS DO ART. 322 DO RISTF, IMPEDEM O
CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO.
RE NÃO CONHECIDO.